Tribunal: STF
Processo: Rcl 58098
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Gnosis propôs reclamação constitucional em face de decisão oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos de n. 0100331-35.2023.5.01.0000, na qual alega desrespeito à autoridade do julgamento da ADPF 664.



    Sustenta o autor que valores de contas correntes vinculadas a contratos de gestão com aplicação compulsória na área da saúde são absolutamente impenhoráveis, na forma do decidido na ADPF 664.



    Narra que impetrou mandando de segurança visando a impedir o bloqueio de verbas de tal natureza, mas teve seu pedido indeferido.



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o Relatório. 



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    O processo de origem foi julgado extinto nos seguintes termos:



    Em sessão realizada em 29/06/2023, id. f3f9459. advogada da impetrante sustentou pela perda do objeto.



    Assim, a superveniência de sentença de mérito no processo principal importa na perda de objeto do mandamus, pois não subsiste mais direito a ser defendido pela via mandamental, se impondo extinção do feito, conforme Súmula 414,III do C. TST



    Considerando a insubsistência do ato reclamado, ante a perda de objeto do processo originário, também não subsiste o objeto desta ação.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente